Tribunal: TJDFT
Processo: 0739961-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE MULTA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECEDORA E CONDOMÍNIO ATUANDO COMO REPRESENTANTE DOS CONDÔMINOS. REALIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS PARA ALUDIDA QUALIFICAÇÃO. VIGÊNCIA PREVISTA. RESILIÇÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DO CONTRATANTE QUANDO CUMPRIDO METADE DO PRAZO CONTRATADO. FATO INCONTROVERSO. CLÁUSULA PENAL. PENALIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO DOS PREJUÍZOS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NO CONTRATO (CC, ART. 413). NECESSIDADE. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE E EQUITATIVIDADE. ADIMPLMENTO PARCIAL DO CONVENCIONADO. CONTRATO VIGENTE POR LARGO ESPAÇO DE TEMPO. PENALIDADE CONVENCIONADA EQUIVALENTE À METADE DO TEMPO REMANESCENTE PARA O TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. ABUSO E EXCESSO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PONDERAÇÃO. PEDIDO PARCIALMENTE ACOLHIDO. APELO DA AUTORA. MODULAÇÃO DA SANÇÃO PROMOVIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. VÍCIO INEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E DESPROPORCIONAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). ACÓRDÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.